Tribunal: TJBA
Processo: 8001231-57.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001231-57.2020.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADRIANA CARDOSO DE ARAUJO DANTAS Advogado(s): DJALMA DE ALMEIDA FREITAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA. MOTOCICLISTA. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS E SINALIZAÇÕES INADEQUADAS EM RODOVIA. TESTE DE ALCOOLEMIA. CONSUMO PELA VÍTIMA DO DOBRO DO VOLUME PARA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, DO CTB. FATO PROVADO. CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA DO AUTOR SOBRE A PROVA ANTES DO DECISUM. DEFEITOS NA OBRA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADOS PELO POSTULANTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por acidente de trânsito fatal envolvendo motociclista. Recorrente alegou omissão estatal na sinalização e falha de segurança no trecho. 2. Pretensão de responsabilização civil do Estado da Bahia pelo sinistro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Estado da Bahia pelo acidente de trânsito que vitimou o companheiro da Recorrente, diante da alegada responsabilidade estatal e da (in)validade da prova acerca da embriaguez do condutor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige comprovação de culpa administrativa, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988. 5. Provas apresentadas pela Recorrente, como fotografias, reportagens genéricas e testemunhos que não presenciaram o acidente, não demonstram de forma suficiente os alegados vícios construtivos ou ausência de sinalização. 6. Laudo pericial juntado aos autos pelo Réu indica concentração de álcool no sangue do condutor em patamar superior ao dobro do limite previsto no art. 306 do CTB, configurando embriaguez ao volante. 7. Documento foi anexado antes da sentença e sobre o qual houve manifestação expressa da parte adversa, afastando alegação de cerceamento de defesa ou nulidades da prova. 8. Impugnação ao laudo foi genérica e desacompanhada de elementos técnicos que infirmassem sua validade. 9. Ausência de nexo causal entre conduta estatal e o acidente. Culpa exclusiva da vítima confirmada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelos motivos expostos no voto do Relator.